Tribunal: TJMT
Processo: 1003521-17.2018.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003521-17.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TEREZINHA DE JESUS PAIM JOBER - CPF: 808.113.701-78 (APELADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VILSON CIRILO DE REZENDE - CPF: 378.134.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE À INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSUFICIÊNCIA DA SIMPLES E SOLITÁRIA EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE TELAS SISTÊMICAS DA RÉ – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL OU PROVA DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO VIRTUAL – ATO ILÍCITO GERADOR DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM PERCENTUAL CORRESPONDENTE COM OS PARÂMETROS DO ART. 85, §2º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O ‘print’ de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0049105-15.2015.8.11.0041 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019). 2. “Demonstrada nos autos a inexistência de relação jurídica entre as partes, a ilegalidade dos débitos cobrados e a falha na prestação de serviços

que culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, indenização por danos morais é

medida que se impõe” (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 157817/2014 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015). 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003521-17.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
”

(Proc. nº 1003521-17.2018.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por TEREZINHA DE JESUS PAIM JOBER, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistência do débito subjacente à inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito feita pela ré/apelante, condenando-a ao pagamento de R$ 8 mil a título de indenização pelos danos morais correspondentes, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 56202543 - pág. 1/5).

A ré/apelante reafirma a “regularidade do apontamento de débito” dizendo que houve, sim, demonstração satisfatória da efetiva celebração de contrato pelas partes, pela exibição de imagens capturadas de telas sistêmicas, popularmente conhecidas como “
prints
”, histórico de pagamento de faturas, e também pela demonstração de que a autora reside no mesmo bairro indicado nas faturas apresentadas na contestação.

Discorrendo, ainda, sobre a inexistência de dano moral indenizável e exacerbação dos valores fixados a título indenização correspondente e de honorários advocatícios, pede reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, reduzidos os montantes arbitrados (cf. Id. nº 56236552 - pág. 1/17).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 56236559 - pág. 1/15).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, anoto que, se, como no caso, a
parte autora nega ter celebrado contrato algum com a Telefônica Brasil (sucessora da Vivo),
independentemente da inversão do ônus da prova, cabia à ré demonstrar a efetiva celebração do contrato – e inadimplemento – subjacente à negativação, pois, assim, provaria fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

No caso, como dito pela sentença, não há mínima comprovação da efetiva celebração de contrato, esta que deveria ocorrer pela exibição do instrumento contratual assinado pelas partes, ou, no mínimo, pela “
apresentação da mídia (áudio) ou protocolo na hipótese de eventual contratação virtual, isto é, pelos demais canais de atendimento
”, o que não ocorreu no caso, já que não se prestam para tanto a simples e solitária exibição de imagens capturadas de telas sistêmicas da ré/apelante.

Apesar de dizer, nas razões recursais, que houve exibição de histórico de pagamento de faturas, a apelante novamente refere-se a imagens colacionadas em sua contestação, e que, portanto, padecem das mesmas máculas de unilateralidade e baixíssimo valor probatório das demais telas sistêmicas.

O mesmo pode ser dito da constatação de que a autora reside no mesmo bairro indicado nas faturas apresentadas na contestação, feita pela apelante após acesso ao “
site
” do TRE/MT, já que este fato nem de longe significa existência de contratação.

Mantém-se, pois, a conclusão de que a ré/apelante
nada fez para provar a existência do pacto.

A
jurisprudência do eg. STJ diz que, não havendo comprovação da relação jurídica subjacente à dívida, a cobrança é indevida e abusiva, e gera o dever de indenizar à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte, fato cuja comprovação, no caso, cabia à ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado.

A propósito:

“
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – INCIDÊNCIA DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – “PRINT” DE TELA – PROVA UNILATERAL – INVIABILIDADE – (...) O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. Não se considera prova idônea de contratação os “prints” de tela do sistema da própria empresa de telefonia, eis que são unilaterais e, portanto, não se prestam a demonstrar de forma cabal a prestação dos serviços” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 0002109-56.2015.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).

“
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE – TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela de computador, integrante do sistema interno da recorrida, não serve de comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem mesmo da legalidade do débito discutido
” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 0000447-61.2016.8.11.0093 – Red. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j; 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019 –
grifei
).

“
ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral
. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0049105-15.2015.8.11.0041 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019 –
grifei
).

Quanto à prova do dano moral, uma vez
reconhecida a ausência de relação jurídica entre as partes e comprovada a existência da negativação, surge automaticamente o dever de indenizar; a jurisprudência já pacificou que o dano moral opera-se “
in re ipsa
”, sendo totalmente prescindível comprovação do dano efetivo.

A propósito:

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS MORAIS - FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Fraude na contratação de serviços em nome da requerente, acarretando a inscrição negativa do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, motivo do pedido indenizatório extrapatrimonial. Ausência de relação contratual. dever de indenizar” (TJMT – 2ª Câm. Cível – RAC 140087/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 18/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015).

“
ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONCESSÃO DE CREDITO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – (...) Demonstrada nos autos a inexistência de relação jurídica entre as partes,

a ilegalidade dos débitos cobrados e a falha na prestação de serviços

que culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, indenização por danos morais é

medida que se impõe” (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 157817/2014 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015).

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, o montante arbitrado (
R$ 8 mil)
deve ser mantido, seja em razão da notória capacidade financeira da ofensora, ou então pela gravidade e extensão do dano, cabendo destacar, neste último ponto, que a negativação foi realizada em 18/08/2017 (cf. Id. nº 56202521 - pág. 1) e, mesmo tendo sido deferido o pedido de antecipação da tutela ainda em 18/05/2018 (cf. Id. nº 56202522 - pág. 1/6), não há notícia de que esta negativação tenha sido removida.

Por fim, também não verifico a alegada exacerbação dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, porque o percentual atende de forma satisfatória dos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, notadamente o grau de zelo dos patronos da autora e o tempo exigido para realização do trabalho, inclusive porque a demanda foi ajuizada em 11/05/2018 (cf. Id. nº 56202515 - pág. 1/13), há quase dois anos e meio, tendo contado, inclusive, com interposição de recurso durante a tramitação do feito.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020